Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Em se tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por instrumentos de protesto de duplicatas mercantis por indicação, notas fiscais eletrônicas e boletos bancários com valores fixos e vencimentos à vista –, os juros de mora no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento da obrigação.
2. Apelação conhecida e não provida.